Tribunal: TJSP
Processo: 1031008-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Julgamento presencial indeferido com determinação da realização do virtual, nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do

Ementa:
Apelação – Julgamento presencial indeferido com determinação da realização do virtual, nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo.

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, com pedido liminar – Indeferimento da petição inicial – Sentença recorrida desprovida de relatório – Ausência de requisito essencial – Exegese do artigo 489, inc. I, do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.